Tribunal: TJPA
Processo: 0808921-74.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808921-74.2021.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DA VETORIAL NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), contra sentença que fixou a pena em 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa. A defesa requereu o redimensionamento da pena, com a neutralização da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa das consequências do crime, fundamentada em alegados reflexos genéricos do delito para a sociedade e no aumento da violência, constitui motivação idônea para a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa dos antecedentes criminais encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos, legitimando a exasperação da pena-base.

4.

As consequências do crime somente autorizam valoração desfavorável quando demonstrados efeitos concretos, específicos e excepcionalmente gravosos decorrentes da conduta, além daqueles inerentes ao tipo penal.

5.

A referência genérica ao aumento da violência e aos malefícios causados à sociedade não evidencia repercussão extraordinária nem dano social específico apto a justificar o agravamento da pena-base.

6.

A fundamentação baseada em consequências abstratas e comuns à generalidade dos delitos viola a exigência de motivação concreta para a negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

7.

Afastada a vetorial negativa das consequências do crime, a pena-base deve ser recalculada considerando apenas os antecedentes criminais desfavoráveis.

8.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a redução da pena encontra limite na Súmula 231 do STJ, que impede a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível diante da reiteração delitiva do réu, por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A circunstância judicial das consequências do crime exige fundamentação concreta baseada em efeitos específicos e excepcionalmente gravosos da conduta.

2.

A mera referência ao aumento da violência ou a reflexos genéricos sobre a sociedade não justifica a valoração negativa das consequências do crime.

3.

Afastada circunstância judicial indevidamente valorada, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

4.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

5.

A reiteração delitiva afasta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando ausente o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 44, III, 59, 65, III, “d”, 155, § 4º, I, e 33, § 2º, “c”, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1991015 AC 2022/0074817-8 e Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém (ID
29207950
), que o condenou pela prática do crime previsto art. 155, §4º, I do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 29207872), em síntese, que em 24 de abril de 2021, o estabelecimento “Nosso Pet” foi invadido mediante acesso pelo telhado, sendo subtraídos valores do caixa após o desligamento de equipamentos de segurança. A proprietária informou a ocorrência de furto anterior, em 14 de abril de 2021, com características semelhantes.

Durante as investigações, Cláudio Augusto Sarmanho confessou a prática dos dois furtos ao estabelecimento, bem como outro furto ocorrido em pet shop diverso. Além da confissão, o Laudo de Perícia Prosopográfica n.º 27/2021 (ID

29207868, p. 11) identificou o denunciado como autor da conduta registrada pelas câmeras de segurança.

A denúncia foi recebida (ID
29207874
). Após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, testemunhas e interrogado o réu, sobreveio a sentença (ID 29207950), que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena total de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais (ID 29207967), pugna pela reforma da sentença. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena, para que seja valorada como neutra a circunstância de consequência do crime.

Em contrarrazões (ID 29207970), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 29776363), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento parcial do apelo.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Dosimetria da Pena

O magistrado sentenciante exasperou a pena-base do crime de Furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tipificado no art. 155, §4º, I do Código Penal com base em duas circunstâncias judiciais: os antecedentes criminais do acusado e as consequências do crime.

A valoração negativa dos
antecedentes criminais
, presentes em Certidão de ID

29207828, está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifica a majoração.

A valoração negativa das
consequências do crime
, baseada no fato de que o cometimento do delito concorre para “o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade”, carece de fundamentação idônea. Isso porque a circunstância judicial prevista no art. 59 do CP somente pode ser considerada desfavorável quando evidenciados efeitos concretos e excepcionalmente gravosos decorrentes da conduta, que ultrapassem aqueles normalmente inerentes ao próprio tipo penal. A mera alusão a reflexos genéricos, abstratos e difusos sobre a coletividade não demonstra a existência de dano social específico ou repercussão extraordinária apta a justificar a exasperação da pena-base, por se tratar de consequência comum à generalidade dos delitos e já abrangida pelo desvalor inerente à norma incriminadora.

Nesse sentido, a jurisprudência orienta que a fundamentação deve ser concreta e não baseada em elementos inerentes ao tipo penal.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2. º, DA LEI N. 12.850/2013. CULPABILIDADE NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO GENÉRICO E INERENTE AO TIPO PENAL. AUMENTO.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR VETOR NEGATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO MÁXIMA. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. EXASPERAÇÃO CUMULATIVA. CAUSA DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de que a organização criminosa, pela qual foi o Recorrente condenado por integrar, é altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, no caso, o Primeiro Comando da Capital "PCC", é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade. 2
. A afirmação de que teria ocorrido aumento na quantidade de crimes, sem a indicação de nenhum dado concreto, tem caráter vago e genérico e, não demonstraria uma extrapolação do tipo penal de organização criminosa, não justificando a negativação das consequências do crime.
3. É adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, conforme expressamente efetivado na sentença e ratificado no acórdão recorrido, por ser patamar que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados para esse acréscimo. (...). 9. Recurso especial parcialmente provido para excluir a negativação das consequências do crime, reduzir a pena-base e afastar a aplicação cumulativa da exasperação decorrente das causas de aumento, ficando as reprimendas redimensionadas nos termos do voto.

(STJ - REsp: 1991015 AC 2022/0074817-8, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Dessa forma, afasto a valoração negativa das consequências do crime e passo ao redimensionamento da pena do delito de furto qualificado.

Na primeira fase, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, consistente nos antecedentes criminais, elevo a pena-base em 1/8, fixando-a em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 1/6. Todavia, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal, fixo-a, nesta fase, em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez)

dias-multa
, estes calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime inicialmente aberto
, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são predominantemente favoráveis, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal.

Por outro lado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que a reiteração delitiva do réu evidencia a ausência do requisito subjetivo previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por vislumbrar a necessidade de readequação na dosimetria da pena, CONHEÇO do recurso de apelação e
dou-lhe PROVIMENTO
, redimensionando a pena total do
CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO
para
2 (dois) anos
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e

10 (dez) dias-multa
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026